Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Número do processo: 0706030-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM BEZERRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por WENDERSON MENDES DE AVELAR em favor de WILLIAM BEZERRA DOS SANTOS, tendo por objeto decisão exarada nos autos do Inquérito Policial n. 0703704-96.2023.8.07.0003, em trâmite perante o Juízo de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia-DF, pelo qual o MM. Juiz plantonista, considerou incabível a análise do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto não estaria configurada a urgência apta a justificar o exame da pretensão em regime de plantão judicial. Para tanto, o impetrante alega que foi decretada a prisão preventiva do paciente, em virtude de suposta prática dos crimes de ameaça, e de descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-esposa, bem como para garantia da ordem pública, na forma prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. O impetrante sustenta que, durante a fase investigativa, foi determinado o arquivamento do inquérito policial, após requerimento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Destaca que, no entanto, não foi observado o fato de que o paciente se encontrava preso preventivamente. Prossegue o impetrante aduzindo que, requerida a revogação da prisão preventiva, o MM. Juiz Plantonista considerou incabível a análise da pretensão no plantão judicial, circunstância que caracterizaria hipótese de constrangimento ilegal. Ao final, o impetrante pleiteia o deferimento de liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura. Em provimento definitivo, postula a concessão da ordem de habeas corpus. Brevemente relatado. Decido. A Portaria GPR no 334, de 06 de fevereiro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 20 a 24 de fevereiro de 2023, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifo nosso) Portanto, em se tratando de habeas corpus, apenas estará sujeita à apreciação em regime de plantão judicial, a tutela jurisdicional cuja urgência exija a análise imediata, sob pena de perecimento do direito. No caso em apreço, a despeito de o paciente se encontrar preso preventivamente, não se observa situação de urgência a causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação, que exclua a análise da tutela liminar pelo eminente Desembargador a quem coube, por distribuição regular, a relatoria do presente habeas corpus. Dessa forma, não estando caracterizada excepcional urgência na apreciação da pretensão de revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto insubsistente a tese de risco de perecimento do direito, não há razão para que o pedido liminar deduzido pelo impetrante seja dirimido no plantão judicial. Com essas considerações, deixo de examinar, em regime de Plantão Judicial, a pretensão de concessão de liminar no presente habeas corpus. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário no início do próximo expediente forense. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT No exercício do Plantão Judicial de Segunda Instância